Tribunal: TJDFT
Processo: 0720360-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerardo Alves Lima Filho contra decisão proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 126129052 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido em seu desfavor por Oliveira Filho Advogados, processo n. 0715908-52.2021.8.07.0001, ao tempo em que rejeitou a impugnação feita pelo executado a penhora de valores bloqueados via sistema Sisbajud, deferiu o requerimento do credor de penhora de 10% da remuneração mensal do devedor, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA COM FORÇA DE MANDADO 1. A executada apresentou impugnação, afirmando, em síntese, que o valor bloqueado via Sisbajud é impenhorável, pois se trata de verba salarial, apresentando, para tanto, o documento de ID 116160388. Todavia, referido documento apenas demonstra que a parte executada recebe rendimentos. Não foi apresentado extrato bancário, com a movimentação dos últimos 30 dias, a fim de demonstrar que foi efetivamente atingida a verba salarial, eis que somente com esse indispensável documento seria possível comprovar o alegado, em especial quando considerado que a penhora pode ter atingido quantias outras, depositadas na mesma conta bancária. Ademais, o documento de ID 116160385 apenas demonstra a existência de bloqueio judicial, sendo que não há comprovação se foram realizados saques ou transferências posteriores que atingiram o crédito especial da parte. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. 2. O exequente requer a penhora de R$ 1.465,81, durante três meses, da remuneração mensal do executado (ID 115357353). A regra da impenhorabilidade salarial, prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não possui natureza absoluta, admitindo-se a sua mitigação desde que preservada a dignidade e capacidade de subsistência do devedor. Isto porque não devem ser relegadas a um segundo plano necessidade de também garantir a dignidade do credor e, ainda, a efetividade da atividade jurisdicional. Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, deu precedente em posicionamento para, de forma excepcional, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado referido, que sinaliza um paradigma de superação da anterior leitura restritiva do disposto no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso concreto, o exequente demonstrou que o executado exerce atividade remunerada e percebe valores que podem, ainda, que parceladamente, contribuir com a satisfação da obrigação. Nesse contexto, não se vislumbra que a constrição mensal de percentual de seus rendimentos irá suprimir a sua condição de subsistência ou afetar sua dignidade. Ante o exposto, revendo entendimento anterior, defiro a penhora de 10% da remuneração mensal do executado até a satisfação da obrigação. Determino ao órgão pagador Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para promover o depósito do percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido (bruto menos IRPF e INSS) do executado GERARDO ALVES LIMA FILHO (817.142.205-59), em conta bancária vinculada a este juízo, até alcançar o valor de R$ 4.397,45 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos) (atualizado até abril de 2021, conforme ID 91596236 - Pág. 4). O órgão empregador deverá, no prazo de 10 dias, comunicar a este Juízo a conta na qual estão sendo realizados os depósitos judiciais. Confiro a esta decisão força de mandado/ofício. Executado com advogado: Fica o executado intimado, com a publicação desta decisão, da penhora realizada. Em razões recursais (Id 36554433) o agravante alegar existir entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, no sentido da inviabilidade da penhora de salário para adimplemento de dívida decorrente de honorários advocatícios. Observa que ter a Corte Especial daquele Sodalício distinguido a verba de natureza alimentar da prestação alimentar. Ressalta que no caso concreto a dívida exequenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção para penhora de prestação alimentícia, com o que deve ser reconhecida a intangibilidade de seu salário para adimplemento da obrigação em tela. Pede, ao final: Ex positis, e mais o que o vosso douto conhecimento certamente suprirá, requer, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, seja deferida antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, determinando-se imediatamente a imediata SUSPENSÃO da constrição patrimonial sofrida pelo Recorrente e a determinação de penhora mensal de 10%, tendo em vista se tratar de verba de natureza alimentar, logo, impenhorável. Por fim, pugna seja dado total provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão de ID: 126129052, confirmando-se a tutela recursal, a fim de afastar a constrição patrimonial sofrida pelo Recorrente e a determinação de penhora de 10% mensal, tendo em vista se tratar de verba alimentar, e, portanto, impenhorável, consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. O recurso veio instruído com a guia de preparo (Id 36554434) e o documento de recolhimento (Id 36554434). É o relatório. Decido. Sabe-se que ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (CPC, 1.019, I). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a parte agravante, em que pese formular pedido de concessão do efeito suspensivo no recurso, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe-lhe, ao postular ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[1] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Nota-se que as ilações desenvolvidas pelo recorrente foram levadas a efeito em tópico específico destinado ao MÉRITO RECURSAL. Não há, no bojo do recurso, ainda que sem capítulo exclusivo, qualquer exposição tendente a fundamentar o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. A formulação de pedido da tutela recursal sem a correspondente exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores da pretensão liminar, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Com fundamento no art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.